Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704298-85.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: GRINGOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE GOIANO – SICOOB UNICENTRO NORTE GOIANO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0708542-10.2022.8.07.0006, ajuizada pela agravante em desfavor de GRINGOS PRESENTES E UTILIDADES EIRELI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 175403450 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF para verificar a situação do contrato de alienação fiduciária do veículo I/PEUGEOT 208 GRIFFE 1AT, placa REM9J11, por entender que é baixa a possibilidade concreta da medida pleiteada em busca da satisfação da obrigação exequenda. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 176459036), foram rejeitados (ID 182039934). A agravante sustenta que, em consulta ao sistema INFOJUD, verificou-se a existência do veículo acima mencionado, com restrição de alienação fiduciária. Defende a possibilidade de penhora dos direitos do devedor fiduciante sobre o bem oriundo de contrato de alienação fiduciária, sem a necessidade de anuência do credor fiduciário. Colaciona precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, não tendo sido encontrados bens para a satisfação da dívida, exsurge a necessidade de adoção da medida pleiteada, a fim de possibilitar a penhora dos direitos incidentes sobre o veículo alienado fiduciariamente. Ao final, a agravante postula pelo recebimento do agravo de instrumento no efeito devolutivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF para verificar a situação do contrato de alienação fiduciária do mencionado veículo. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob o IDs 55596382 e 55596383. É o relatório. Inicialmente, verifica-se que a agravante, não obstante tenha intitulado o recurso como “Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, nos pedidos finais, postula o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. Ademais, na fundamentação não há qualquer pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024 às 10:12:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora